Tribunal: STF
Processo: ARE 1516931
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa transcrevo (eDOC 205, p. 1):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, OBRIGANDO BANCO A INSTALAR EM SUA AGÊNCIA PORTA ELETRÔNICA QUE ATENDA AOS REQUISITOS DA LEI N° 10.501/97, BEM COMO CABINE BLINDADA PARA VIGILANTES OU ARTEFATO QUE RETARDE A ATUAÇÃO DE CRIMI NOSOS. INSURGÊNCIA DA CASA 'BANCÁRIA, LITÍGIO EM QUE NÃO FIGURAM COMO PARTES, ATIVA OU PASSIVAMENTE, O ESTADO, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO OU AUTORIDADES DO ESTADO E DE MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO CIVIL. 



    NÃO CONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. 



    [...] Não compete às Câmaras de Direito Público processar e julgar recurso de sentença prolatada em ação civil pública originária de relação jurídica amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda que proposta pelo Ministério Público, salvo naquelas 'em que figurem como partes, ativa ou passivamente, o Estado, Municípios, autarquias, empresas públicas, fundações instituídas pelo Poder Público ou autoridades do Estado e de Municípios (TJSC, CC n. 2013.061637-7, de Criciúma, Órgão Especial, rel. Des. Newton Trisotto, D.J. em 13/12/2013) (Apelação Cível n. 2011.015728-6, de Lages, rel. Des. Gaspar Rubick, j. 04(02/2014).”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 241).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 1º, I, 5°, II e LIV, 22, I e VI, 24, 48, XIII, 144, §1º, I, e 192 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, pertinentes à demonstração da repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 264, pp. 5-7):



    “A TESE DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS DO TEMA. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    O objetivo deste recurso extraordinário é a reforma do v. acórdão de apelação (complementado pelo v. acórdão de embargos de declaração), que manteve a sentença proferida, declarando a constitucionalidade da Lei 10.501/97, determinando que o Recorrente cumpra as providências determinadas na referida legislação, a despeito do cumprimento integral de Lei Federal acerca do mesmo tema (medidas de segurança em agências bancárias).



    Em síntese, o E. TJSC violou diretamente os arts. 22, inc. I e VI, 24, 48, XIII, 144, §1°, inc. I e 192 da CF ao considerar constitucional a Legislação Estadual 10.501/97 versando sobre matéria de competência privativa da União, matéria consistente na organização e funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, aí incluída a competência para legislar sobre as normas de segurança às quais as instituições financeiras devem obediência. A Recorrente não desconhece que esse E. STF, por meio da edição da Súmula 636 desse E. STF, decidiu pela inexistência de repercussão geral nos recursos extraordinários que apontam a contrariedade aos princípios constitucionais da legalidade. 



    Ocorre, que a situação em exame se encaixa na parte final de tal enunciado, pois a afronta à Constituição Federal não pressupõe a interpretação de normas constitucionais. 



    Ultrapassado esse óbice, tem-se que o tema deste recurso repete-se em inúmeros outros processos já julgados por esse E. STF em relação a usurpação de competência legislativa, em que já se entendeu pela impossibilidade dos Estados de adentrar a matéria de competência exclusiva da União. o que demonstra o preenchimento do requisito atinente à multiplicidade de processos judiciais com a mesma matéria. 



    Como já dito, a presente ação civil pública, cujo vv. acórdãos são objeto deste recurso, submete a julgamento relevante questão atinente à competência legislativa. A toda evidência, é importantíssimo para a esfera de interesse de milhares de pessoas, esclarecer se os Estados podem ou não legislar sobre temas ligados à segurança e/ou se tal competência é exclusiva da União, sob pena de violação à regra do art. 22, inc. I e VI, da Constituição Federal, razão pela qual restam preenchidos outros dois requisitos a demonstrar a repercussão geral do tema, quais sejam, a relevância e transcendência. 



    Há de se ressaltar que “as questões veiculadas nos processos coletivos ultrapassam os interesses subjetivos da causa, caracterizando-se como questões constitucionais de repercussão geral” 4 , razão pela qual, nas ações coletivas, a repercussão geral é presumida, independentemente da espécie de direito tutelado (difuso, coletivo ou individual homogêneo), restando de. 



    Acerca desse tema, Luiz Rodrigues Wambier afirma: “nos processos coletivos, há relevância que transcende o caso concreto – repita-se – não apenas pela natureza do direito tutelado, mas pela circunstância de suas decisões versarem sobre direitos que, mesmo não sendo públicos, no sentido tradicional desse vocábulo, pertencem a muitas pessoas ou, até mesmo, a toda a sociedade” . 



    Por isso, o que se pretende demonstrar neste recurso é que a matéria a ser examinada por esse E. STF não está restrita à esfera jurídica da Recorrente, na verdade, transcende os seus interesses individuais.



     Daí porque preenchido o pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, é que se requer a sua admissão.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário ante a aplicação do Tema 660 e da Súmula 286 (eDOC 284). 



    Em 24.09.2024, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem por concluir ser incabível agravo dirigido ao STF para impugnar decisão que aplica tema de repercussão geral (eDOC 392).



    Em novo juízo de admissibilidade, o apelo extremo foi inadmitido pela incidência do óbice da súmula 282 (eDOC 426).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei nº 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei nº 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha sido a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    No presente caso concreto, por não ter o recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição da República e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário.



    Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior imposição de verba sucumbencial, nos termos do art.18 da Lei 7.347/1985.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente